Tribunal: TJDFT
Processo: 0734447-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Homicídio tentado. Prisão preventiva. Medidas cautelares suficientes.
1 - As modificações trazidas pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”) reforçam a necessidade de se fundamentar, em elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva.
2 - Não se justifica a prisão preventiva se, imputado ao paciente o crime de tentativa de homicídio, as circunstâncias indicam que se tratou de fato isolado na sua vida - o paciente é primário, não registra antecedentes, tem residência fixa e recebe aposentadoria por incapacidade permanente. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a ordem pública.
3 - Ordem concedida.